Tribunal: TJDFT
Processo: 0717271-75.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTO COMO DESTINATÁRIO FINAL. VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO DE AR-CONDICIONADO QUE NÃO REFRIGERA. FALHA NÃO SANADA NO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DISCUSSÃO SOBRE ORIGEM DO DEFEITO INOPONÍVEL AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para decretar a rescisão do contrato de compra e venda dos aparelhos de ar-condicionado descritos na inicial e, em consequência, condenar solidariamente os réus a restituírem à parte autora a quantia de R$ 22.434,19.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 82167808). Foram ofertadas contrarrazões pelo autor, oportunidade em que arguiu a preliminar de inovação recursal e, no mérito, a manutenção da sentença prolatada (ID 82167810).
3. Na origem, a parte autora ajuizou ação em face das requeridas, pleiteando a restituição, de forma solidária, da quantia de R$ 23.455,59, referente à aquisição de equipamento de ar-condicionado, bem como o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. Relatou que, em outubro de 2024, adquiriu equipamentos da marca Daikin, por meio de empresa credenciada, incluindo sistema “Multi Split”, composto por uma condensadora e três evaporadoras, devidamente instalados pela primeira requerida. Afirmou que, após aproximadamente dois meses de uso, o equipamento apresentou falha, deixando de refrigerar os ambientes, circunstância comunicada à empresa instaladora na data de 17/12/2024. Sustentou que, apesar das reiteradas tentativas de solução administrativa, não houve reparo do produto, tendo a empresa instaladora atribuído o problema a defeito preexistente. Informou que, posteriormente, acionou a fabricante, a qual, após análise técnica realizada por assistência autorizada, reconheceu a inoperância do equipamento, mas recusou o conserto sob alegação de exclusão de garantia. Aduziu que houve transferência de responsabilidade entre as requeridas, sem solução efetiva do problema, permanecendo o equipamento inoperante. Diante da ausência de solução na via administrativa, ajuizou a presente demanda visando à restituição dos valores pagos e à compensação pelos danos alegadamente suportados.
4. Em suas razões recursais, a fabricante requerida suscitou, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, ao argumento de que a controvérsia demandaria a produção de prova pericial. No mérito, sustentou a ausência de comprovação de vício de fabricação, afirmando que os problemas apresentados pelo equipamento decorrem de falhas na instalação e de eventuais avarias no transporte, circunstâncias alheias à sua responsabilidade. Alegou que tais fatores configuram excludentes do nexo causal, nos termos do art. 12, § 3o, incisos II e III, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de fato de terceiro e eventual culpa do consumidor. Asseverou que não houve descumprimento do disposto no art. 18 do CDC, bem como que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Defendeu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por ausência de demonstração de que o autor tenha adquirido o produto como destinatário final. Aduziu a impossibilidade de condenação, uma vez que o defeito não decorre de fabricação, podendo o equipamento ser reinstalado adequadamente por profissional habilitado. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a competência dos Juizados Especiais Cíveis diante da alegada necessidade de prova pericial; (ii) analisar a eventual incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso; e (iii) apurar a responsabilidade da fabricante pelos danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Preliminar de incompetência rejeitada. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial. Os elementos constantes dos autos, notadamente a documentação contratual e o laudo técnico elaborado por assistência autorizada da própria fabricante (ID 82167281), são suficientes para o deslinde da causa, inexistindo necessidade de produção de prova pericial complexa. Ademais, o juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar rejeitada.
7. Preliminar de inovação recursal. A análise dos autos evidencia que a tese relativa à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor foi oportunamente arguida pela recorrente em sede de contestação (ID 82167298, p. 9-10), integrando, portanto, a controvérsia desde a fase de conhecimento. Desse modo, a sua reiteração em sede recursal não configura inovação, mas mera devolução da matéria a esta Turma Recursal, nos limites do efeito devolutivo do recurso. Preliminar rejeitada.
8. No caso, verifica-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A relação jurídica estabelecida entre as partes é típica de consumo, porquanto o autor, pessoa física, adquiriu os equipamentos para uso próprio, como destinatário final, enquanto as requeridas integram a cadeia de fornecimento de produtos e serviços. A alegação de inaplicabilidade do diploma consumerista não encontra respaldo nos autos, sendo inequívoca a vulnerabilidade do consumidor diante dos fornecedores. Aplicam-se, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva e à solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento.
9. No caso concreto, restou demonstrado que o equipamento adquirido apresentou vício de qualidade que o tornou impróprio ao uso a que se destina, consistente na incapacidade de refrigeração dos ambientes, defeito manifestado poucos meses após a aquisição, devidamente comunicado às fornecedoras. O conjunto probatório evidencia que, não obstante a ciência inequívoca do problema, as rés não promoveram o reparo no prazo legal, limitando-se a transferir entre si a responsabilidade pela falha, sem solução efetiva. Tal circunstância configura vício do produto, nos termos do art. 18 do CDC, sendo irrelevante, para o consumidor, a discussão interna acerca da origem do defeito.
10. Na hipótese, a recorrente não apresentou elementos técnicos suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, que o defeito decorreu exclusivamente de falha na instalação ou de fato de terceiro. À luz da inversão do ônus da prova, incumbia às fornecedoras comprovar a regularidade do produto e a inexistência de vício, ônus do qual não se desincumbiram. Eventuais controvérsias acerca da instalação ou do transporte inserem-se no âmbito da cadeia de fornecimento, não podendo ser opostas ao consumidor para afastar o dever de reparação.
11. Diante da não solução do vício no prazo legal, assiste ao consumidor o direito de optar pelas alternativas previstas no art. 18, § 1o, do CDC, dentre elas a resolução do contrato, com restituição integral dos valores pagos. Considerando a ineficácia das tentativas de reparo e a frustração da finalidade do produto, mostra-se adequada a rescisão contratual, com a devolução da quantia despendida, nos termos da sentença.
12. A aplicação de multa por litigância de má-fé pressupõe a caracterização de alguma das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil. No caso, o recurso interposto pelo réu não se mostra manifestamente protelatório, sobretudo porque às partes é assegurado o direito ao duplo grau de jurisdição. Logo, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso conhecido. Preliminares de incompetência do Juízo e inovação recursal rejeitadas. Recurso não provido.
14. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.